Tribunal: TJSP
Processo: 2255867-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da decisão impugnada. Constou do acórdão que, em relação às despesas contratuais, a sentença expressamente afastou a possibilidade de desconto, por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da decisão impugnada. Constou do acórdão que, em relação às despesas contratuais, a sentença expressamente afastou a possibilidade de desconto, por não terem sido especificadas e comprovados os pagamentos, e o agravante não apresentou recurso em face da sentença, tornando preclusa a questão referente ao desconto das despesas contratuais, que não mais comporta discussão. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.